Tribunal: TJMT
Processo: 1007035-82.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007035-82.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), MARCOS DO CARMO MACHADO - CPF: 789.764.051-53 (EMBARGADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADO:
MARCOS DO CARMO MACHADO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO VERIFICADO.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Apenas quando evidente o reiterado manejo de embargos de declaração que não demonstre a presença de nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC e que se apresentem com o nítido cunho de rediscutir a matéria, cabe aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em desfavor do acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1007035-82.2023.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso
para anular a sentença objurgada e jugar extinto o processo, sem resolução do mérito, além de determinar a devolução do bem ao devedor, ora apelante, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação do acórdão, devendo as diligências necessárias e a apreciação de eventuais “astreintes” serem feitas nos autos de origem, perante o Juízo a quo
, bem como,

q
uanto ao pedido reconvencional de indenização por danos morais, julgo
u
procedente para condenar a apelada ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 ao apelante, com correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação inicial, por se tratar de ilícito decorrente de descumprimento contratual (art. 405 do Código Civil).

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão
e contradição
sobre as seguintes teses:

O embargante alega que o acórdão apresenta vício de omissão ao não analisar a prova apresentada, a qual demonstra que o pagamento realizado não foi creditado ao banco credor, mas a um terceiro.

Sustenta que o acórdão
é
contraditório ao não considerar que a responsabilidade pelo erro no pagamento recai exclusivamente sobre o banco, haja vista a comprovação de que o beneficiário indicado no comprovante de pagamento não era o credor.

D
efende
ainda,
que a culpa exclusiva do consumidor não foi demonstrada, sendo devida a reforma do acórdão para que seja reconhecida a responsabilidade do banco pelo ocorrido.

Prequestionamento dos seguintes dispositivos: art. 308 do Código Civil e art. 14, §3°, II do CDC.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para atribuir a decisão efeitos infringentes e, por consequência, suprir a omissão e contradição apontada.

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões em ID. 251739157 pela rejeição do recurso, e requer a aplicação de multa, alegando que os embargos declaratórios foram utilizados de forma protelatória, em desacordo com o §2º do artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADO: MARCOS DO CARMO MACHADO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em desfavor do acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1007035-82.2023.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso para anular a sentença objurgada e jugar extinto o processo, sem resolução do mérito, além de determinar a devolução do bem ao devedor, ora apelante, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação do acórdão, devendo as diligências necessárias e a apreciação de eventuais “astreintes” serem feitas nos autos de origem, perante o Juízo a quo, bem como, quanto ao pedido reconvencional de indenização por danos morais, julgou procedente para condenar a apelada ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 ao apelante, com correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação inicial, por se tratar de ilícito decorrente de descumprimento contratual (art. 405 do Código Civil).

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

OMISSÕES E CONTRADIÇÕES

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, uma vez que não analisou a prova apresentada,
a qual demonstra que o pagamento realizado não foi creditado ao banco credor, mas a um terceiro.

Sustenta que o acórdão é contraditório ao não considerar que a responsabilidade pelo erro no pagamento recai exclusivamente sobre o banco, haja vista a comprovação de que o beneficiário indicado no comprovante de pagamento não era o credor.

Defende
ainda, que a culpa exclusiva do consumidor não foi demonstrada, sendo devida a reforma do acórdão para que seja reconhecida a responsabilidade do banco pelo ocorrido.

Entretanto, revisitando o acórdão, não identifico tais vícios, uma vez que as teses acima foram suficientemente enfrentadas. Senão vejamos:

“EMENTA
. DECRETO LEI N.º 911/1969. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INDEFERIU PEDIDO RECONVINTE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. PURGAMENTO DA MORA PELO PAGAMENTO DA PARCELA EM ATRASO ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE. “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N.º 72 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO RECONVINTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, consolidando a posse do bem em favor do credor
fiduciário e indeferindo o pedido de indenização por danos morais postulado em contestação pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão preliminar em discussão consiste em saber se a sentença deve ser anulada em razão da ausência de constituição válida de mora, uma vez que foi realizado o pagamento da parcela em atraso antes da propositura da ação.

3. No mérito, a discussão é sobre pedido de indenização por perdas e danos, possibilidade de condenação por danos morais por apreensão indevida do bem, devolução do veículo e prestação de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A purgação da mora foi comprovada pelo pagamento da parcela em atraso antes da distribuição da ação de busca e apreensão, afastando o pressuposto essencial para o prosseguimento da ação, conforme art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69.

5. A conduta da apelada, de distribuir e manter a ação de busca e apreensão após o recebimento da parcela em atraso, é incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade, configurando o "
venire
contra
factum

proprium
". A apreensão indevida do veículo causou danos morais, justificando a procedência do pedido de indenização, com fixação do valor em R$ 8.000,00, conforme os
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

6. Quanto ao pedido de indenização por perdas e danos, além de inexistir prova concreta desse dano, o pedido não foi formulado na contestação. Assim, sua análise, em sede de apelação cível, configuraria violação ao princípio do devido processo legal por supressão de instância.

7. Considerando a anulação da sentença, a apelada deverá devolver o veículo ao apelante no prazo de dez dias, conforme postulado, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, se o veículo já tiver sido alienado. O exame da prestação de contas referente à eventual venda do bem e as diligências necessárias e fixação de eventual multa (astreintes), deverão ser apreciadas pelo Juízo de primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para anular a sentença e extinguir a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, além de condenar a apelada ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e verbas sucumbenciais.

Tese de julgamento:

"O pagamento da parcela em atraso, antes da propositura da ação de busca e apreensão, descaracteriza a mora e configura ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, nos termos do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69;
arts
. 401, I e 1.425, inciso III, última parte, do Código Civil brasileiro; do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, e da Súmula n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça.”

“A apreensão indevida de veículo mediante busca e apreensão, após a quitação de parcela em atraso pelo devedor, resulta em danos morais passíveis de indenização.”

"O exame de pedido de perdas e danos diretamente em segunda instância, sem que tenha sido formulado na contestação, configura supressão de instância, vedada pelo devido processo legal."

_______

Dispositivos relevantes citados: art. 186, 927, 401, I; 422; 1.425, III do Código Civil; Art. 485, IV do CPC; art. 2º e 3º do Decreto-Lei 911/69.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n.º 72 do STJ; Tema n.º 1.132 do STJ; TJ-MG - Apelação Cível: 5012592-34.2022.8.13.0114, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 21/02/2024, 21ª Câmara Cível Especializada; TJ-SP - AC: 10532184520188260114 SP 1053218-45.2018.8.26.0114, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 06/06/2019, 31ª Câmara de Direito Privado; TJ-PR - APL: 00613996920208160014 Londrina 0061399-69.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 09/08/2021, 5ª Câmara Cível.

[...]

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão Veicular em alienação fiduciária, ajuizada pela ora apelada, julgou procedente o pedido inicial para confirmar a medida de busca e apreensão deferida nos autos e consolidar, nas mãos da recorrida, o domínio e a posse, plenos e exclusivos, do bem indicado na petição inicial.

Além disso, o Juízo
a quo
condenou o apelante ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em síntese, o Juízo de Primeira Instância reconheceu a existência da relação contratual demonstrada nos autos, bem como a inadimplência do apelante.

Nesse sentido, o Juízo
a quo
entendeu que a mora restou configurada a partir da notificação extrajudicial, que foi comprovada pela apelada. Além disso, afastou a tese de dano moral suscitada pelo réu, ora apelante, considerando a busca e apreensão se tratar de um exercício regular de direito.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar sustentada pela parte apelante.

1. Nulidade da sentença por inexistência de mora

O apelante sustenta que não foi validamente constituído em mora, conforme exigido pelo artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69.

Isso porque, a notificação extrajudicial teria sido devolvida com a anotação de "endereço insuficiente", o que invalidaria a constituição em mora.

Ademais, o recorrente assevera que, meses antes da distribuição da ação, teria quitado, extrajudicialmente, a parcela em atraso do contrato em exame, o que resultaria na inexistência da mora quando do ajuizamento da demanda.

Assim, aduz que a sentença deve ser anulada, já que a constituição da mora, que é essencial para a busca e apreensão, não ocorreu e, desse modo, o pedido de busca e apreensão deveria ter sido julgado improcedente.

A apelada, por sua vez, sustenta que o apelante reconheceu a mora ao não apresentar provas extintivas do direito da autora, tampouco justificativas plausíveis para a inadimplência.

Portanto, aduz que a mora está incontroversa, uma vez que o apelante deu causa ao ajuizamento da ação.

Ademais, a apelada cita a tese fixada pelo STJ, no Tema 1.132, que estabelece que, para a constituição em mora, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova de recebimento.

Pois bem
. Ressai dos autos que as partes celebraram, em
03/02/2021
, o contrato de financiamento nº 20034284348, pelo qual o ora apelante se obrigou a pagar à apelada o valor financiado (líquido principal + tarifas) de R$ 14.984,25 (quatorze mil e novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) em 48 parcelas mensais no valor de R$624,10 (seiscentos e vinte e quatro reais e dez centavos), com vencimentos previstos a partir de 03/03/2021 e término em 03/02/2025.

Em garantia ao contrato celebrado, o ora apelante alienou fiduciariamente à apelada o veículo da marca Ford, Modelo Fiesta Trail 1.6 8V, ano 2008, objeto da lide.

No que tange à tese do apelante, de que que não houve a constituição válida em mora sob o argumento de que a notificação extrajudicial voltou com a informação de “endereço insuficiente”, sem razão o recorrente.

Sobre a matéria, registro que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Porém, o Superior Tribunal de Justiça fixou precedente em recursos repetitivos (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888) dando origem ao
Tema 1.132
, in
verbis
:

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente
o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do
recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro.
[grifo nosso]

Verifica-se, no caso em exame, que o endereço indicado na correspondência com aviso de recebimento (ID 244463215) é o mesmo do contrato (ID 244463213).

Desse modo, não há que falar em ausência da constituição em mora
sob o argumento de endereço insuficiente
.

Todavia,
quanto ao argumento de que, antes da distribuição da ação o réu, ora apelante, teria quitado a parcela em atraso que deu origem ao descumprimento do contrato, com razão o recorrente
.

Na hipótese vertente, da análise detida dos autos, mormente da notificação extrajudicial (ID 244463215, p. 01), constata-se que a apelada ajuizou a presente ação de busca e apreensão, sob o fundamento de que o requerido estaria inadimplente com o pagamento da parcela nº 22, vencida em 03/12/2022, o que teria acarretado o vencimento antecipado de toda a dívida.

No entanto, conforme comprova o réu, ora apelante, por meio da juntada do boleto e respectivo comprovante de pagamento (
IDs
244463236 e 244463236)
emitido em
05/01/2023
e pago na mesma data
, a referida parcela em atraso foi quitada pelo recorrente, mas, apesar do fato, a instituição financeira apelada
ajuizou a demanda em
24/02/2023
.

Desse modo, restou documentalmente comprovado que o apelante, de fato, não estava inadimplente, tendo quitado, tempestivamente, a parcela que deu ensejo ao posterior envio da notificação e ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Assim, constata-se, no caso, a incidência dos
arts
. 401, I e 1.425, inciso III, última parte, do Código Civil brasileiro
, que fundamentam a purgação da mora, nestes termos:

Art. 401.
Purga-se a mora
:

I -
por
parte do devedor, oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta
;

[...]

Art. 1.425.
A dívida considera-se vencida
:

[...]

III - se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento. Neste caso,
o recebimento posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata;

Assim, a Instituição Financeira apelada não poderia ter rescindido o contrato, aplicando o vencimento antecipado da dívida, impedindo o apelante de continuar a realizar o pagamento parcelado da dívida do mútuo se, antes, aceitou o pagamento da parcela em atraso.

Ao caso, também se aplica a
cláusula geral da boa-fé objetiva contratual
, com fulcro no
art. 422 do Código Civil
que, ao negócio jurídico em exame, resulta na proibição do
venire
contra
factum

proprium
, no sentido de
que o credor não pode agir de forma contraditória ao aceitar o pagamento de parcela em atraso e, posteriormente, pleitear o vencimento antecipado da dívida
.

O ilustre doutrinador Carlos Roberto Gonçalves exemplifica que "[...]
o credor que concordou, durante a execução do contrato de prestação periódicas, com o pagamento em lugar ou tempo diverso do convencionado não pode surpreender o devedor com a exigência literal do contrato
. [...]", justamente em razão da proibição
do
venire
contra
factum

proprium
(GONÇALVES, Carlos Roberto. DIREITO CIVIL BRASILEIRO. 9ª ed. Vol. 3. São Paulo: Editora saraiva, 2012, p. 61).

Sendo assim, diante do afastamento da mora e, consequentemente, de sua comprovação,
também restou afastado pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular
da ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei nº 911/69, nos termos do
art. 485, IV, do Código de Processo Civil
, sem o qual o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DESCARACTERIZADA.
PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS EM DATA ANTERIOR À APREENSÃO DO VEÍCULO. CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE. “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”.
NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. A conduta do banco credor é incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e dever lateral de lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais, quando, mesmo já tendo proposto a ação de busca e apreensão, através de seus prepostos mantém negociação com o devedor, concordando em receber apenas as parcelas vencidas, em atraso, inclusive emitindo boleto e lhe encaminhando, confirmando, posteriormente, ter “já registrado” o pagamento informado, e de outro lado, mantém a ação proposta em curso, exigindo o cumprimento da medida de sequela deferida e o pagamento da integralidade da dívida em juízo, por configurar conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou de “
venire
contra
factum

proprium
”. 2. O consentimento do banco credor quanto ao recebimento apenas das contraprestações vencidas, inclusive com emissão e encaminhamento de boleto para pagamento, implica na descaracterização da mora do devedor, não se justificando o prosseguimento da ação de busca e apreensão, muito menos a efetivação da medida liminar deferida, implicando na extinção do feito sem resolução do mérito por superveniente perda de objeto, o que implica na responsabilidade do autor pelas verbas de sucumbência. 3. Em ação de busca e apreensão julgada extinta, por superveniente perda de objeto, com anuência do credor, que se omitiu em pedir a extinção, os honorários de sucumbência devem ser fixados pela regra geral do art. 85, § 2º /CPC, incidindo em percentual sobre o valor da causa. 4. Apelação Cível à que se nega
provimento, majorando-se os honorários de sucumbência (§ 11, art. 85 /CPC). (TJPR - 17ª
C.Cível
- 0010722-78.2016.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 14.06.2021)

(TJ-PR - APL: 00107227820168160045 Arapongas 0010722-78.2016.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 14/06/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA.
INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. PARCELA QUITADA TEMPESTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. - Na alienação fiduciária, o simples vencimento da dívida caracteriza a mora do devedor (mora
ex

re
), no entanto, sua comprovação constitui condição da ação de busca e apreensão (inteligência da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça) - Diante da comprovação do pagamento tempestivo da parcela que deu ensejo ao envio da notificação e ao ajuizamento da ação, resta afastada a mora e, consequentemente, sua comprovação, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5012592-34.2022.8.13.0114, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 21/02/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/02/2024) [grifo nosso]

Assim
, a sentença deve ser anulada para que o processo seja julgado extinto sem resolução de mérito
.

É como voto.

Porém, verifica-se que o apelante também postula por pedidos contrapostos de mérito, a exemplo da indenização por danos morais pugnada em contestação.

Primeiramente, assevera-se que, apesar da imprecisão jurídica do apelante por ter postulado a indenização por danos morais como simples pedido contraposto, em vez de formalizá-lo como pedido de reconvenção, nos termos do art. 343 do Código de Processo Civil, tal fato não afasta a possibilidade de se conhecer do pedido indenizatório, com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

[...]
É entendimento do STJ que, sendo possível identificar a existência da pretensão reconvencional na peça de contestação e não havendo prejuízo ao contraditório, estará configurada mera irregularidade formal que é insuficiente para impedir o exame da
pretensão
.[...]
.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.888.890/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

Desse modo, passo ao exame dos pedidos de mérito.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Indenização por dano moral, obrigação de prestar contas e devolução do veículo com perdas e danos

O apelante sustenta que, em decorrência da indevida busca e apreensão que culminou na apreensão indevida e ilegal do veículo, sofreu prejuízos de ordem moral, inclusive a privação de locomoção.

Desse modo, pede a reforma da sentença que indeferiu o pedido indenizatório para que, assim, o apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.989,89, corrigidos desde a data da apreensão.

Ademais, o apelante contesta a decisão de primeira instância que afastou a discussão sobre a prestação de contas na ação de busca e apreensão. Ele argumenta que, conforme o artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, o credor fiduciário, após a apreensão e venda do bem, tem a obrigação de prestar contas ao devedor.

Sustenta que essa obrigação de prestação de contas é inerente ao procedimento de busca e apreensão, uma vez que, após a consolidação da posse e venda do bem, é necessário apurar se o valor obtido com a venda foi suficiente para saldar a dívida.

Desse modo, requer que a apelada seja condenada a prestar contas, demonstrando o valor da venda do veículo e a imputação desse valor no saldo devedor, apurando eventual saldo remanescente a ser devolvido a ele.

Além disso, o apelante solicita a devolução do veículo apreendido no prazo de 10 dias, sob pena de conversão dessa obrigação em perdas e danos.

Ele requer que, caso a devolução não ocorra, a apelada seja condenada ao pagamento de perdas e danos com base no valor de mercado atualizado pela Tabela FIPE, a partir da data da apreensão.

Adicionalmente, pede a condenação da apelada ao pagamento de multa diária no valor de R$ 200,00, correspondente à locação diária de um veículo similar, até que o bem seja devolvido ou que o valor das perdas e danos seja pago.

A apelada, por sua vez, alega que os danos morais não são cabíveis, pois os efeitos negativos sofridos pelo apelante configuram mero aborrecimento decorrente do inadimplemento.

Além disso, a recorrida argumenta que, nos termos do Decreto-Lei n.º 911/69, a apuração do saldo remanescente somente poderá ocorrer após a venda do veículo.

Assim, a apelada sustenta que o valor obtido com a venda será aplicado na quitação do débito e das despesas decorrentes da ação.

A apelada ressalta, também, que o valor de venda do bem não se baseia na Tabela FIPE, pois deve levar em conta a situação e conservação reais do bem apreendido.

Pois bem
. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, assiste razão ao apelante.

A busca e apreensão de bens é um ato extremamente gravoso ao requerido, sendo cabível apenas nos casos em que há a efetiva comprovação da mora
debendi
, por implicar na constrição do bem - o que impede, muitas vezes, até a sua utilização, como no caso em análise -, e por se traduzir em uma situação vexatória, uma vez que o cumprimento da ordem de busca e apreensão é realizado publicamente, tornando pública a inadimplência do devedor.

Assim, quando a busca e apreensão é considerada indevida, como ocorreu no caso, tais consequências gravosas são suportadas pelo requerido sem motivo legítimo que as justifiquem, com acréscimo de ter seu veículo, indevidamente, retido pelo credor, razão pela qual o sofrimento moral decorrente desta ilegalidade é presumido, não havendo a necessidade de comprovação do dano real suportado pela parte autora.

Desse modo,
é devida a condenação da apelada a indenizar o apelante em danos morais, com fulcro nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE MORA – RETOMADA INDEVIDA – RECONVENÇÃO PROCEDENTE – DESÍDIA NA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
O réu-reconvinte efetuou o pagamento da parcela que ensejou
o busca
e apreensão do veículo dentro do prazo dado pelo novo boleto expedido pelo banco. Assim, os danos sofridos pelo reconvinte ultrapassam a barreira do mero aborrecimento, na medida em que teve seu veículo apreendido, mesmo tendo quitado as parcelas da alienação fiduciária em dia sendo, portanto, evidentes os danos morais causados ao réu pela desídia do banco-autor, devendo esta responder pela indenização a título de danos morais
.

II – A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No caso dos autos, o valor da indenização deve mantido em R$ 10.000,00; quantia eleita respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-SP - AC: 10532184520188260114 SP 1053218-45.2018.8.26.0114, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 06/06/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2019) [grifo nosso]

No que tange ao
quantum
indenizatório, com fulcro no
art. 944 do Código Civil e 8º do Código de Processo Civil
, tenho como justo o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
fixados a título de danos morais, pois atende à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

Quanto ao
pedido de indenização por perdas e danos
, verifica-se que, além da ausência de prova concreta do dano, requisito essencial conforme o art. 186 do Código Civil, não houve formulação desse pedido na contestação.

Assim, analisar essa pretensão diretamente em segunda instância configuraria
supressão de instância
, em violação ao
princípio do devido processo legal
.

No que concerne ao pedido de devolução do veículo, trata-se de consequência da anulação da sentença
, devendo a apelada devolver o veículo, ao apelante, no prazo de dez dias, conforme postulado pelo recorrente, a contar da publicação do acórdão, sendo que as diligências necessárias e a apreciação de eventuais “astreintes” deverão ser feitas perante o Juízo
a quo
, nos autos originais, inclusive a análise quanto à eventual conversão da obrigação em perdas e danos, caso o veículo já tenha sido vendido pela recorrida,
momento e instância também adequada para a prestação de contas prevista no art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969
.

Nesse sentido, cita-se:

EMENTA 1) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR E PARALELA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO E ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO À DEVEDORA. SENTENÇA REFORMADA.

a) No caso, a controvérsia se cinge à ocorrência de purgação da mora e de comportamento contraditório pelo Banco Apelado (ao ajuizar Ação de Busca e Apreensão mesmo com tratativas extrajudiciais de quitação das parcelas atrasadas).

b) Embora a notificação extrajudicial indicasse a cobrança da parcela nº 22 do contrato e as subsequentes, o próprio Credor abdicou de sua prerrogativa de vencimento antecipado da dívida (artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969) ao permitir que a Devedora regularizasse sua situação mediante pagamento das parcelas nº 22 a 25, o que prejudicou a regular constituição em mora da Apelante.

c) Ademais, as provas demonstraram que: (i) a Ação originária foi proposta após o pagamento da parcela vencida que foi objeto da notificação extrajudicial; (i) o
Credor nem mesmo comunicou o Juízo de origem sobre a negociação anterior na seara extrajudicial; e (
iii
) mesmo após a concessão da liminar, o Credor continuou a encaminhar os boletos à Devedora para cumprimento da negociação, que, com boa-fé, pagou todas as parcelas atrasadas e continua adimplindo as subsequentes.

d) Assim, ao contrário do indicado pelo Juízo “a quo”, a conduta do Banco Apelado é: (i) notoriamente contraditória, o que é vedado (conforme o princípio do “
venire
contra
factum

proprium
”); e (
ii
) violadora da boa-fé objetiva, por frustrar a justa expectativa da Devedora de que seria possível adimplir apenas as parcelas vencidas e retomar o financiamento nos termos contratados (art. 5º do CPC). Precedentes.

e) Como o momento processual não autoriza o julgamento de improcedência, pois eventuais e posteriores inadimplementos da Devedora podem ser objeto de nova Ação de Busca e Apreensão, mostra-se suficiente a extinção da Ação originária, sem resolução do mérito, por insuficiência da comprovação da mora,
com a consequente devolução do veículo à Devedora.

f)
Por derradeiro, em caso de venda irregular do bem apreendido, caberá ao Juízo “a quo”, for caso, aplicar ao Banco as sanções dispostas no artigo 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei Federal nº 911/1969.
2) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-PR - APL: 00613996920208160014 Londrina 0061399-69.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 09/08/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2021) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e jugar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. art. 485, IV, do Código de Processo Civil, além de determinar:

a devolução do bem ao devedor, ora apelante, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação do acórdão, devendo as diligências necessárias e a apreciação de eventuais “astreintes” serem feitas nos autos de origem, perante o Juízo
a quo
;

que, em caso de venda irregular do bem apreendido, caberá ao Juízo
a quo
, se for caso, aplicar à apelada as sanções dispostas no artigo 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei Federal nº 911/1969.

Quanto ao pedido reconvencional de
indenização por danos morais
, julgo procedente para condenar a apelada ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00
ao apelante, com correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação inicial, por se tratar de ilícito decorrente de descumprimento contratual (art. 405 do Código Civil).

Por fim, em decorrência do resultado do julgamento, inverto as verbas sucumbenciais para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais
e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

Conforme exposto alhures, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão ou contradição no acórdão objurgado.

Contudo, para fins de esclarecimento, passo a análise das teses aventadas pelo embargante.

1.1.
Da omissão e contradição apontada no bojo do presente recurso

Conforme consta no decisum vergastado, percebe-se que a decisão não padece de omissão, uma vez que
acórdão deixa bem claro
,
que a
mora do devedor não ficou comprovada, o que inviabiliza a ação de busca e apreensão e exige a extinção do processo.

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão ou contradição no acórdão objurgado.

DO PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve o Embargante, a interposição do presente recurso possui o fim também de exercer o prequestionamento, baseando-se na necessidade do debater os dispositivos infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores, todavia, não indica qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –RECURSOCONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante,
orecursodeembargosdedeclaraçãodeve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Osembargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados osembargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamentoexplícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamentoimplícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Apenas quando evidente o reiterado manejo de embargos de declaração que não demonstre a presença de nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC e que se apresentem com o nítido cunho de rediscutir a matéria, cabe aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, caso não evidenciado nos autos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024